Tribunal: STF
Processo: RE 1388794
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), concluiu que o art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5°, XXII, da CF).



    Assinalei, ainda, que a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947-RG/SE e nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.



    O agravante, por sua vez, alega que a jurisprudência desta Corte indicada na decisão agravada não se aplica ao caso dos autos, dado que o precatório ora discutido foi expedido e pago antes de 25/3/2015, de modo que a ele se aplica a modulação de efeitos fixada no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.



    Intimada para apresentar contrarrazões, a agravada requereu a negativa de provimento ao agravo regimental a fim de que seja mantida a determinação de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, tal como assentado no Tema 810 da Repercussão Geral.



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão ao agravante.



    Com efeito, o caso em análise trata de discussão sobre atualização monetária de precatório expedido antes de 25/3/2015, conforme se verifica na ementa do acórdão proferido pelo Tribunal de origem no juízo de adequação ao Tema 810 da Repercussão Geral:



    “[...]



    - Ocorre que o caso em tela trata de atualização de precatório já expedido, devendo ser observadas as diretrizes traçadas pelo Pretório Excelso, no âmbito do julgamento das ADIs 4357 e 4425 do STF.



    - O STF, através do julgamento das ADIs n° 4357 e 4425, declarou a inconstitucionalidade da expressão ‘índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança’, constante no § 12 do artigo 100 da CF/88. Por conseguinte, com a declaração de inconstitucionalidade do § 12 do artigo 100 da CF, o STF também declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do artigo 52 da Lei n° 11.960/09, que deu a redação atual ao artigo 12 - F da Lei n° 9.494/97.



    - Tratando a espécie de atualização de precatório expedido ou pago anteriormente a 25/03/2015, impõe-se a observância da decisão proferida em questão de ordem no âmbito das referidas Ações Diretas, que, ao conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, fixou como marco inicial a data de conclusão do julgamento da questão de ordem (25.03.2015) e manteve válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data. Explicitou-se, no mais, a saber que: ‘2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n° 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)’.



    [...]” (pág. 2-3 do documento eletrônico 17).



    Nesse contexto, deve ser aplicada à espécie a modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF nos seguintes termos:



    “2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.” (grifei).



    Com essa orientação, sobre a mesma controvérsia ora em exame, destaco o RE 1.348.659-AgR-EDv-AgR/RS, redator do acórdão o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno:



    “Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR DE REQUISITÓRIO ANTERIOR A 25.03.2015. MODULAÇÃO DE EFEITOS NAS ADIS 4.357 E 4.425.



    1. Agravo interno em embargos de divergência em face de acórdão da Primeira Turma que manteve o provimento de recurso extraordinário, afastando assim a incidência da Taxa Referencial como critério de correção de precatório complementar de requisitório expedido antes de 25.03.2015.



    2. A questão, no presente caso, circunscreve-se ao período posterior à expedição de precatório, de modo que deve ser considerado, na espécie, o precedente firmado no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 pelo STF e não do tema 810 da repercussão geral.



    3. Agravo interno provido para prover os embargos de divergência e desprover o recurso extraordinário” 



    Na mesma linha, cito a Rcl 46.451-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, cuja ementa segue reproduzida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS NAS ADIs 4.357-QO/DF E 4.425-QO/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. PACIFICAÇÃO DA MATÉRIA NA SEGUNDA TURMA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    I – O julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral não atingiu a modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária de requisitórios (precatórios e RPVs) pagos ou expedidos até 25/3/2015.



    II – Ainda que existam valores residuais a pagar, os quais serão pagos por meio de requisitório complementar expedido após 25/3/2015, prevalece a data da expedição do requisitório original, para atrair a incidência da modulação de efeitos em questão.



    III – Na correção monetária da presente RPV, deverá aplicar-se a TR entre a data da expedição do precatório e 25/3/2015, momento a partir do qual deverá incidir o IPCA-E.



    IV - Agravo regimental a que se dá provimento.”



    Isso posto, dou provimento ao agravo regimental para reconsiderar a decisão agravada e negar provimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator